Tribunal: TJDFT
Processo: 0722478-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722478-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CANDIDA XAVIER DA COSTA AGRAVADO: MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO, JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ELISA BULCAO PETRI DESPACHO Os autos originários são físicos. À agravante para juntar cópia integral do Proc. 2008.01.1.103878-7, sob pena do recurso não ser conhecido (CPC 1.017, I). Após, conclusos. Notifique-se. Brasília, 19.07.21. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR